Tribunal: TJMT
Processo: 1015315-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1015315-73.2020.8.11.0000
Agravante: ZUBEIDE PEIXOTO AMBROSIO CURVO
Agravado: MUNICIPIO DE CACERES
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZUBEIDE PEIXOTO AMBROSIO CURVO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível – Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação Ordinária no 1000617-44.2020.8.11.0006, movida em desfavor do MUNICIPIO DE CACERES, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, determinando a reintegração da Agravante ao cargo público que ocupava.
O Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de restabelecimento da incorporação da função gratificada à Agravante, o que motivou a Recorrente à interposição do vertente recurso.
O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido, conforme decisão id. 52318970, determinando-se o restabelecimento da incorporação da função gratificada aos vencimentos da Agravante.
A Impetrante compareceu aos autos (id. 56239991), noticiando o descumprimento à decisão.
É o que cumpria relatar.
Extrai-se dos autos que, por meio de decisão id. 52318970, determinou-se o restabelecimento da incorporação da função gratificada aos vencimentos da Agravante.
Entretanto, não obstante a prolação da decisão em 29/07/2020, a Recorrente informa que, conforme holerite referente ao mês de agosto/2020, o Município de Cáceres não cumpriu à determinação judicial, no que tange ao pagamento da função gratificada.
Feitas estas considerações, determino a intimação do Agravado, na pessoa do Prefeito Municipal e do Procurador Geral do Município, para que providenciem, impreterivelmente, a incorporação da função gratificada aos vencimentos da Agravante, referente ao mês de setembro/2020.
Para a hipótese de descumprimento à determinação judicial, arbitro multa diária no valor de cinco mil reais, limitada à dez dias multas, sem prejuízo de eventual responsabilidade por crime de desobediência e sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator